Tribunal: STF
Processo: ADI 3782
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 17, 18 e 25 da Lei 4.620/2005 do Estado do Rio de Janeiro. Plano de cargos e carreira do Judiciário. 3. É possível ao Supremo Tribunal Federal analisar a validade de normas revogadas, quando seus efeitos são mantidos pelas normas cuja constitucionalidade é impugnada. 4. A organização de cargos de distintas atribuições e exigências de qualificação (técnico de atividade judiciária e analista judiciário) em carreira única constitui meio de provimento derivado, vedado pela Constituição. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 4.620/2005 e conferir interpretação conforme à Constituição a seus arts. 17 e 18, para que o reenquadramento se faça a partir do cargo de admissão dos servidores. 6. Modulação de efeitos, de forma a garantir que os servidores não tenham decréscimo remuneratório, sendo a diferença absorvida pelos aumentos futuros.